Tribunal: TCU
Processo: 041.776/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3813/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.776/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelina da Silva Monteiro (XXX.204.601-XX); Ana Paula Beatriz Mendes Silva (XXX.019.792-XX); Catia Isabella Machado Santos (XXX.792.335-XX); Luis Antonio do Amarante (XXX.811.754-XX); Marcia Mendes Vargas Daconti (XXX.403.316-XX); Mariangela Cristina Moreira de Macedo Rocha (XXX.878.731-XX); Mariza da Conceicao Dias Nolasco (XXX.538.916-XX); Neide Fernandes da Silva (XXX.310.306-XX); Raquel Rodrigues dos Santos (XXX.642.353-XX); Rogerio Silva (XXX.778.781-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.